Tribunal: TJSP
Processo: 1031698-27.2024.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-08

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE. I. Caso em Exame: 1. Mandado de Segurança impetrado contra ato do Secretário de Saúde do Estado de São Paulo, visando ao fornecimento de medicamentos e insumos para tratamento de Diabetes Mellitus tipo 2. A sentença de primeira instância denegou a segurança, mantendo a tutela de urgência

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE. I. Caso em Exame: 1. Mandado de Segurança impetrado contra ato do Secretário de Saúde do Estado de São Paulo, visando ao fornecimento de medicamentos e insumos para tratamento de Diabetes Mellitus tipo 2. A sentença de primeira instância denegou a segurança, mantendo a tutela de urgência concedida, em parte, em segundo grau. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) determinar se o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS pode ser compelido judicialmente, e (ii) verificar a aplicabilidade dos Temas 6 e 1234 do STF ao caso dos insumos e medicamentos incorporados solicitados. III. Razões de Decidir: 3. O direito à saúde é garantido constitucionalmente, sendo dever do Estado prover condições para seu exercício pleno. 4. Os medicamentos Gabapentina, Fluoxetina e Atorvastatina são incorporados ao SUS, enquanto os sensores e agulhas não são considerados medicamentos, não se aplicando a eles os requisitos dos Temas 6 e 1234 do STF. Quanto aos demais medicamentos não incorporados ao SUS, ausente o preenchimento dos requisitos cumulativos definidos nos Temas 6 e 1234, incabível o seu fornecimento. Precedentes. Gratuidade da Justiça concedida. IV. Dispositivo: 5. RECURSO PROVIDO, EM PARTE, determinado o fornecimento apenas dos medicamentos incorporados ao SUS e dos insumos prescritos pelo médico.